Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735313-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MENDES FREITAS DE AVILA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, LEVE PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, HENRIQUE SGARIONI SANTOS D E S P A C H O Atento ao que afirmado em contrarrazões ofertadas pelos agravados Leve Planejamento Financeiro Ltda e Henrique Sgarioni Santos (ID 51851611 e anexos), e visando a correta solução da controvérsia instaurada diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, mister determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício Dessa forma, intime-se a autora agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, sob pena de não fazer prova do alegado. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator